Tribunal: TJDFT
Processo: 0702972-53.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702972-53.2025.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: PAULO GONCALVES HOMEM DECISÃO Trata-se de petição apresentada por PAULO GONÇALVES HOMEM (ID 79405230), após a juntada, em 03/12/2025, da certidão (ID 79116766) de disponibilização do acórdão de ID 78958255 no DJEN de 02/12/2025. O autor/apelado argui a nulidade da intimação da pauta de julgamento feita unicamente via sistema PJe, sem publicação no DJEN. Diz que não foi observado o artigo 11, caput e § 3o, da Resolução CNJ no 455/2022, que dispõe que os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, e que isso não ocorreu na intimação da pauta de julgamento. Sustenta que é patente a nulidade e que o prejuízo é flagrante, tendo em vista que seu advogado não pode sustentar oralmente o recurso antes do julgamento e o resultado lhe foi desfavorável, modificando a sentença que resolveu a lide em seu favor. Postula que o recurso seja chamado à ordem para declarar a nulidade da intimação da pauta e de todos os atos processuais subsequentes, a fim de que se promova a reinclusão do feito em pauta de julgamento. A Secretaria da 8a Turma Cível, em cumprimento à determinação desta relatoria (ID 79440850), certificou que a despeito do envio da pauta da 38a Sessão Virtual para publicação no DJen, que ocorreu inconsistência no PJe, e a intimação do Advogado da parte apelada não foi realizada de forma automática como deveria acontecer, razão pela qual foi juntada a certidão manualmente e realizada a publicação via sistema, ou seja, em formato diverso do preconizado pela Resolução 569/2024 do CNJ para os casos em que há Advogado cadastrado, o que culminou com a ausência de intimação do patrono da recorrida. (ID 79465009). É o relatório. Decido. Incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, nos termos do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil. A apelação interposta pela CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL foi incluída na pauta de julgamento da 38a Sessão Ordinária Virtual, prevista para ocorrer no período de 11/11 a 19/11 de 2025, consoante a certidão lavrada pela Secretaria da 8a Turma Cível juntada no ID 77734374. Não consta dos autos que a referida certidão tenha sido disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional para ciência das partes. Na aba expediente, o sistema registrou ciência automaticamente, contado o prazo de cinco dias da expedição da certidão de ID 77734374, mas não consta informação de que ela fora visualizada pelos advogados de PAULO GONÇALVES HOMEM, o autor/apelado. A Secretaria da 8a Turma Cível foi instada por esta relatoria a certificar se as partes foram intimadas, por seus advogados habilitados nos autos, daquela pauta de julgamento. Em manifestação, esclareceu que, por falha do sistema informatizado, a intimação do advogado do autor/apelado não se efetivou automaticamente. Portanto, o aludido registro de ciência, na aba Expedientes, é inválido em relação em relação a ele. Nenhum indício há, nos autos, de que o autor/apelado haja tomado conhecimento da intimação da pauta de julgamentos. Portanto, a intimação, em relação a ele, não se aperfeiçoou, sendo nula, nos termos do artigo 272, § 2o e do artigo 280, ambos do Código de Processo Civil. O julgamento da apelação da requerida/apelante em 19/11/2025, nos termos da certidão de ID 78677058, foi realizado pelo colegiado recursal sem o conhecimento do autor/apelado. O patrono do requerente/apelado tem interesse na sustentação oral das contrarrazões recursais, como expressou na petição de ID 79405230. O julgamento da apelação da ré/apelante sem seu conhecimento lhe causou prejuízo processual, pois seu advogado foi tolhido da prática do ato previsto no artigo 937, inciso I, do Código de Processo Civil, no exercício da representação processual da parte no julgamento do recurso. O colegiado deu provimento à apelação, para reformar parcialmente a sentença, a fim de excluir a condenação à reparação do dano moral, consoante o acórdão no 2066657. A nulidade do acórdão deve ser reconhecida em decorrência da nulidade da intimação do autor/apelado da pauta de julgamentos, nos termos do artigo 281 do Código de Processo Civil, para que novo julgamento seja realizado, após a inclusão da apelação da ré/apelante em nova pauta de julgamentos e intimação regular das partes pelo Diário da Justiça Eletrônico Nacional, como prevê o artigo 270 do Código de Processo Civil, c/c o artigo 4o da Lei no 11.419/2006 e com os artigos 11, caput e § 2o e 13, caput e inciso II, da Resolução CNJ 455/2022. Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso I, c/c os artigos 280 e 281, todos do Código de Processo Civil, DEFIRO o requerimento formulado pelo autor/apelado na petição de ID 79405230, para declarar a nulidade da intimação da inclusão da apelação da ré/apelante na pauta de julgamentos 38a Sessão Ordinária Virtual, que ocorreu no período de 11/11 a 19/11 de 2025, bem como do julgamento desse recurso realizado em 19/11/2025 pelo acórdão no 2066657 proferido pela 8a Turma Cível. DETERMINO à Secretaria da 8a Turma Cível a inclusão da apelação da ré/apelante em nova pauta de sessão virtual de julgamentos deste colegiado e a certificação, nos autos, de que as partes litigantes foram regularmente intimadas da publicação do ato no Diário da Justiça Eletrônico Nacional. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025 às 07:18:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora